Tribunal: STF
Processo: MS 20310
Classe: MS
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-13
Data de publicação: 1982-05-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECADENCIA.
O PRAZO DECADENCIAL PARA REQUERER MANDADO DE SEGURANÇA CONTA-SE A
PARTIR DO DIA DA PUBLICAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL, DO ATO IMPUGNADO. A
COMUNICAÇÃO PESSOAL POSTERIOR, FEITA PELA AUTORIDADE COATORA AO
IMPETRANTE, NÃO REABRE AQUELE PRAZO, POIS E DE DECADENCIA E, EM
CONSEQUENCIA, FATAL E IMPRORROGAVEL QUANTO AO SEU INICIO. MANDADO DE
SEGURANÇA DE QUE SE NÃO CONHECE.